Tribunal: TJMT
Processo: 0007030-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007030-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELSON PINHEIRO GREGORIO - CPF: 836.961.991-68 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO ZERO – AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.” (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) 2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELSON PINHEIRO GREGORIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 0007030-24.2016.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” reconheceu a liquidação zero, extinguindo o feito e condenando a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 164893939).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 164893946), preliminarmente quanto a ocorrência de cerceamento de defesa, e, no mérito recursal, que não houve a recomposição salarial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, afastando a liquidação zero e determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 164893949), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência das hipóteses de intervenção compulsória,
se absteve de se manifestar no presente processo
(Id: 166123678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELSON PINHEIRO GREGORIO
contra a sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte apelante.

I – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia recursal consiste na necessidade ou não da realização da perícia contábil para se averiguar a ocorrência da recomposição salarial em razão da conversão de URV,

No caso, a solução do litígio não demanda muito esforço, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial e o real percentual devido, como se vê:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse Fl. 10 de 13 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA No 20879/2018 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)

Delineado esse cenário, na Decisão Monocrática prolatada por este Tribunal de Justiça, restou determinado que “
a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional
”.

Como é cediço, “
no cumprimento de sentença de demandas semelhante aos dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV
”. (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

No caso, o Juízo “
a quo
” concluiu que em razão da reestruturação da carreira, não há mais a possibilidade da cobrança em razão da liquidação zero, sem, no entanto, realizar a liquidação por arbitramento, com a realização da necessária perícia contábil de forma individualizada.

Todavia, é necessária a realização da
liquidação de sentença
, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial do cargo da parte autora e os valores devidos, observando a determinação constante no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como os documentos juntados de forma individualizada pelo respectivo servidor, não cabendo a utilização de prova emprestada.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PROVA EMPRESTADA – EXTINÇÃO DO FEITO – LIQUIDAÇÃO ZERO - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.” (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença. 2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.” (N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.” (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO ZERO – AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.” (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) 2. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT - AC: 00018491520158110029, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2023)

Logo, em face da não realização da liquidação individualizada do julgado, faz-se necessário o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para
reformar a sentença
e
determinar o retorno dos autos à origem para o regular cumprimento da sentença
, com
a liquidação por arbitramento por meio
de perícia contábil individualizada
, em observância aos parâmetros das decisões judiciais e peculiaridades salariais da parte Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023